Tribunal: TJDFT
Processo: 0728861-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIFUSÃO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. 2/3. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. DIAS-MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso da testemunha policial que participou da prisão da ré – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.
2. No caso, tem-se a objetiva condição de o tráfico ocorrer no interior de estabelecimento prisional. Dessarte, é desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma' (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022), sendo impositiva a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.
3. Preenchidos os requisitos subjetivos, faz jus a ré à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.
4. A pena de multa deve ser proporcional a reprimenda corporal.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa.